Tribunal: TJPA
Processo: 0801511-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801511-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DARCY MENDES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801511-62.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
DARCY MENDES VALENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Darcy Mendes Valente, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e afastou a prescrição quinquenal, determinando o prosseguimento do feito com a inversão do ônus da prova. O Agravante sustentou ilegitimidade passiva, prescrição quinquenal e inexistência de falha na prestação do serviço. Pleiteou concessão de efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso para extinguir o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer o prazo e o marco inicial da prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento por falhas na gestão dessas contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, como saques indevidos, desfalques ou ausência de atualização dos rendimentos nas contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, o que, no caso do PASEP, ocorre quando há saque dos valores ou fornecimento de extrato evidenciando irregularidades — aplicação da teoria da
actio nata
.

A decisão agravada deve ser reformada para que o juízo de origem reaprecie a prescrição sob a ótica do prazo de 10 anos, conforme estabelecido pelo STJ, sem afastar a legitimidade do Banco do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na administração das contas individuais do PASEP.

Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da
actio nata
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 – REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0862127-07.2024.8.14.0301) movida por
DARCY MENDES VALENTE
.

A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelo Banco e afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, atribuindo à União a responsabilidade pela gestão do fundo PASEP; (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32; e (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a regularidade dos lançamentos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para extinguir o processo.

Em decisão liminar (Id. 24694510), esta Relatora deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a probabilidade do direito e o risco de dano, especialmente quanto à necessidade de adequação do feito às teses fixadas no Tema 1.150 do STJ.

Irresignado com a decisão liminar, o agravado DARCY MENDES VALENTE

interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, a desnecessidade da suspensão, dada a clareza do direito invocado e a natureza alimentar das verbas decorrentes do PASEP, pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho (Id. 26376450), apresentou manifestação profunda sobre o feito. O Ministério Público pontuou que, embora se trate de direito individual disponível, a matéria encontra-se pacificada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Em sua análise, o
Parquet
destacou que a decisão agravada merece reforma parcial para que o magistrado de piso observe rigorosamente o prazo prescricional de 10 (dez) anos e o marco inicial da contagem (teoria da
actio nata
), conforme as teses fixadas no Tema 1.150.É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ab initio, verifico que o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo. Contudo, estando o Agravo de Instrumento devidamente instruído e pronto para o julgamento de mérito por esta Turma, o recurso interno perde seu objeto.

Conforme pacífica jurisprudência, o julgamento definitivo do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno manejado contra o indeferimento ou concessão de efeito suspensivo/tutela antecipada recursal. Assim,
declaro prejudicado o Agravo Interno
.

A controvérsia reside na definição da legitimidade passiva do Banco do Brasil e no prazo prescricional aplicável às demandas que buscam o ressarcimento por supostos desfalques e má gestão das contas do PASEP.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça encerrou a discussão ao julgar os Recursos Especiais representativos da controvérsia (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixando as seguintes teses no
Tema 1.150
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência do desfalque ou da ausência de atualização na conta do PASEP.

1. Da Legitimidade Passiva

Quanto à legitimidade, não assiste razão ao Agravante. O STJ foi categórico ao distinguir a responsabilidade da União (pela gestão do fundo e fixação de índices) da responsabilidade do Banco do Brasil (pela administração das contas, lançamentos e custódia). Uma vez que a causa de pedir versa sobre falha na gestão individualizada da conta e possíveis desfalques, o Banco do Brasil é a parte legítima para figurar no polo passivo.

2. Da Prescrição

No que tange à prescrição, a decisão de primeiro grau considerou a pretensão imprescritível ou não detalhou o marco inicial. Contudo, conforme a tese vinculante do STJ, aplica-se o
prazo decenal (10 anos)
do art. 205 do Código Civil, e não o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32.

O marco inicial é a "teoria da
actio nata
": o prazo começa a correr quando o titular tem ciência inequívoca da lesão. No caso do PASEP, isso ocorre no momento do saque (aposentadoria/reserva) ou quando o extrato é fornecido evidenciando a ausência de saldos esperados.

Assim, deve a decisão agravada ser reformada para que o Juízo
a quo
reanalise a ocorrência da prescrição sob a ótica do prazo de 10 anos, verificando a data em que o Agravado teve ciência dos fatos narrados na exordial.

Conforme bem pontuado pelo
Parquet
, a lide envolve interesses patrimoniais disponíveis. No entanto, a observância aos precedentes obrigatórios (art. 927, CPC) é dever do magistrado. A confirmação da liminar que determinou a suspensão ou o ajuste do procedimento assegura a segurança jurídica e evita atos processuais inúteis antes da correta fixação da tese jurídica aplicável ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com a decisão liminar anteriormente proferida e com a jurisprudência vinculante do STJ,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória no que tange à prescrição, determinando que o juízo de origem aplique o prazo decenal e o termo inicial fixados no Tema 1.150 do STJ, mantendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026